Tribunal: TJMT
Processo: 1008138-98.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008138-98.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA - CPF: 003.153.823-17 (RECORRENTE), ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI - CPF: 030.012.449-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1008138-98.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado especial cível de Sorriso

Recorrente(s):

FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

18/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – CINCO DIAS PARA LIBERAÇÃO DO CORPO NO IML – PLEITO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente pleiteou indenização por danos morais ante a demora de cinco dias para conseguir a liberação do corpo do seu irmão. Conforme demonstrado nos autos, por falta de profissionais especializados, o corpo do sr. Charles Pereira de Sousa, falecido em 26/09/2020, foi liberado apenas dia 30/09/2020.

O reconhecimento do corpo foi realizado no dia 27/09/2020, mas foi necessário aguardar um profissional de Sinop para concluir a análise das digitais. Assim, em decorrência da decomposição natural, a família não pode velar o corpo como gostaria.

O juiz a quo fixou a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (e o apelo da recorrente é para que esse valor seja majorado).

Pois em, em análise do caso em concreto, entendo que o valor deve ser mantido. Em que pese a situação narrada nos autos, o valor está proporcional e razoável, devendo ser mantido.

Há casos semelhantes em que sequer houve a condenação por danos morais, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA.

NATUREZA OBJETIVA. MORTE DA GENITORA DA DEMANDANTE EM

DOMICÍLIO. NECESSIDADE DE EXAME DE NECRÓPSIA PELO IML

PRAZO DE CERCA DE TRÊS DIAS PARA A LIBERAÇÃO DO CORPO, QUE NÃO SE REVELA EXCESSIVO. ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO NATURAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(APL 0447541-34.2015.8.19.0001. Órgão Julgador: DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Julgamento: 1 de Julho de 2019 Relator: Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS)

Coleciono ainda um julgado do E. TJMT sobre uma caso similar, onde a condenação foi fixada em R$ 30.000,00, ante a demora de cerca de um ano e meio para liberação. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LIBERAÇÃO CORPO IML CONDICIONADA REALIZAÇÃO EXAME DNA. DEMORA EXORBITANTE. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO.

1. O direito de um pai sepultar seu filho foi negado por vários meses. A circunstancia exigia que fosse realizado exame de DNA dentro de um prazo razoável. Foi preciso acionar o Estado judicialmente, e ainda assim, houve morosidade na realização do procedimento.

2. Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional. Nego provimento ao recurso.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Reparação por Danos Morais n° 3654694.22013.811.0041, código 830854,

proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que julgou procedente a pretensão do autor/apelado MANOEL AUGUSTO DE ALMEIDA, confirmou a liminar (exame DNA nos restos mortais filho alocados no IML) e condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Por força da sucumbência, condenou o ESTADO ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do artigo 85, §§ 2° e 8° do CPC/2015. (Id. 3849182)

O ESTADO DE MATO GROSSO, em suas razões (Id. 3849189), alega que a realização do exame de DNA levou mais tempo que o previsto devido ao excesso de serviços acumulados no IML, cabendo redução da indenização estabelecida pelo juízo singular em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Contrarrazões juntadas nos Ids. 3849191/3849192, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria Geral de Justiça não se manifestou, ao argumento de ausência de interesse público. (Id.4269366)

É o relatório.

A discussão gira e torno do valor fixado à título de indenização por danos morais, se deve ser minorado ou mantido, considerando a situação fática dos autos.

É cediço que se tratando de responsabilidade civil do Estado, a regra é a responsabilidade civil objetiva, assim considerada a que não exige a perquirição de culpa. A Constituição Federal de 1988 adotou a responsabilidade civil objetiva, na modalidade de risco administrativo, conforme determina o art. 37, § 6o, da CF, com a seguinte redação:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

O legislador constituinte teve uma preocupação especial em relação aos presos, assegurando-lhes o “respeito à integridade física e moral”. (art. 5o, XLIX, CF). E, se tratou de tutelar até a moral dos presos, conferindo-lhe uma concreta valorização com mais razão ainda haverá de ser resguardada a própria vida deles.

Avelino Adéo de Almeida, filho do autor/apelado, desapareceu em 22/12/2012, sendo o corpo localizado em 23/02/2013, as margens da rodovia, por Policiais Rodoviários.

O pai da vítima identificou os pertences do filho encontrados junto a ossada, porém a liberação dos restos mortais ficou condicionada a realização do exame de DNA, para que não houvesse dúvida quanto a identidade do cadáver.

Em 26/02/2013 foi colhida amostra do material genético do pai da vítima, mas somente após a propositura da ação judicial, com deferimento do pedido de antecipação de tutela para realização do exame, descumprimento reiterado da decisão judicial, e determinação da condução coercitiva do Direto da POLITEC, o exame de DNA foi realizado, confirmando a identidade do filho do autor (25/07/2014).

Do plano, o excesso de trabalhos a ser realizados não pode servir de justificativa, pois revela a ineficiência do ente público em organizar o instituto de forma a atender adequadamente à demanda da região.

Não se discute a existência do dano moral, pois incontestavelmente o requerente, ainda que amparado por decisão liminar, teve de aguardar por mais de 01 (um) ano para poder enterrar o corpo do filho, morto em acidente de trânsito, por morosidade dos agentes estaduais.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais arbitrado na sentença em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando o caso concreto e os parâmetros traçados pela jurisprudência e pela doutrina, ao ensinarem que o dano moral deve ser fixado considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TROCA DE CORPOS PELO IML. DANOS MORAIS. ILEGITIMIDADE DA EX COMPANHEIRA. PROCEDENCIA EM RELAÇÃO À FILHA. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS. HONONÁRIOS. MANUTENÇÃO. (...). 1. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos. 2. O conjunto probatório logra demonstrar que houve equivoco pelo IML, ao propiciar a troca de corpos, o que abalou familiar, por evidente, sendo suficiente a amparar o dever de indenizar. 3. Dano Moral. Evidentes os danos morais sofridos pela autora, filha do falecido, diante do absoluto descaso com que tratado o corpo de seu pai, tanto que realizada a troca, repercutindo na sua seara psicológica. (...). 4. Dano moral fixado em atenção às peculiaridades do caso. Manutenção do valor arbitrado na sentença. 5. Honorários advocatícios fixados com razoabilidade no caso... concreto, atendendo aos critérios do art. 85, § 2o, do CPC. 6. Sucumbência recursal devida. Art. 85, § 11, do CPC. PRELIMINAR DESACOLHIDA E APELOS DESPROVIDOS”. (...) (TJ-RS - AC: 70077022150 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 25/04/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018) Destaquei

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CULPA EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO. FALHA NO DEVER DE GUARDA DO CADÁVER NO IML. ATRASO NA REALIZAÇÃO DO EXAME DE DNA EM RAZÃO DE COMUNICAÇÃO INEFICIENTE ADOTADA PELO ÓRGÃO. GRAVIDADE DO CASO QUE EXIGIA NOTIFICAÇÃO FORMAL.CONTATOS TELEFÔNICOS QUE NÃO FORAM SEQUER REGISTRADOS.DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. (...)”. (TJPR - 1a C.Cível - AC - 1483792-8 - Fazenda Rio Grande - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 28.06.2016) (TJ-PR - APL: 14837928 PR 1483792-8 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 28/06/2016, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1843 18/07/2016) Destaquei.

Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra exorbitante, sendo razoável e proporcional. O direito de um pai sepultar seu filho foi negado por vários meses. A circunstancia exigia que fosse realizado exame de DNA dentro de um prazo razoável, em respeito aos familiares da vítima. Foi preciso acionar o Estado judicialmente, e ainda assim, houve morosidade na realização do procedimento.

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

(Número Único: 0036546-94.2013.8.11.0041, Data da sessão: Cuiabá-MT, 06/11/2019, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO).

Ademais, em verificação dos autos a demora se deu também pelo fato da vítima não portar documentos de identificação pessoal, sendo que, ainda houve apenas o reconhecimento pessoal, sendo que, no próprio reconhecimento ainda se observa que a família não providenciou documentos pessoais, apenas certidão de nascimento, de onde, é um documento sem maiores informações certas das pessoas nominadas, sem foto, de onde, após o processo de identificação finalizado foi feita a liberação do corpo, sendo ainda mais certo de que o procedimento de identificação papiloscópica demora um certo tempo, tendo a família, de certa forma, ao não providenciar documentos de identificação, ter contribuído para a demora relativa verificada no presente feito.

Outro ponto importante, é que, apesar de se alegar que o caixão fora entregue fechado e em provável estado de decomposição, pela ausência de conservação adequada, não existe nada nos autos a apontar para tal situação, nem mesmo no informe funerário, com apontamento de sepultamento adulto comum.

Registro ainda que, a parte autora poderia eventualmente alegar cerceamento de defesa a provar os fatos de que quando o corpo foi liberado, pela suposta má conservação do corpo, teria ocorrido a liberação do caixão lacrado e sem mesmo possibilitar o velório, porém, para provar tais fatos, que, em tese poderiam elevar o valor do dano moral, somente por tais motivos, mas inexiste qualquer pleito de cerceamento de defesa da parte autora a provar tais fatos, ficando apenas em suas assertivas, cabendo a prova de quem alega, não existindo no caso, a inversão do ônus da prova.

Dessa forma, entendo que o caso em concreto não comporta majoração, devendo ser mantido o valor fixado em sentença.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse no feito, nos termos dos registros da ata de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 55, da Lei no. 9099/1995, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022